Tribunal: TJMT
Processo: 0007368-18.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007368-18.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR JOSE BASTOS - ME - CNPJ: 26.595.322/0001-14 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (APELADO), ALTAIR JOSE BASTOS - ME - CNPJ: 26.595.322/0001-14 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL
NÃO DEMONSTRADO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice.

No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Não cabe indenização por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$38.250,00 pelos prejuízos patrimoniais. As custas processuais e os honorários advocatícios de R$5.000,00 foram rateados por igual entre as partes diante da sucumbência recíproca.

A ré alega que o veículo objeto do sinistro é do tipo “guincho” e portanto teria direito à excludente contratual visto que prestava “serviço de natureza técnica profissional” no momento do fato (cláusula 2.11, item J).

Aduz que foi expressamente pactuada a não incidência de juros de mora e que, na pior das hipóteses, deve pagá-los só depois do trânsito em julgado. Cita como precedente o REsp no. 868.081/RS.

Já o autor afirma que sofreu dano moral pois teve q fazer empréstimo para arcar com o valor da indenização que era devida pela seguradora.

Destaca que não foi apresentada justa causa para a negativa de cobertura, e pede que seja atribuída à ré a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs no. 35287485 e 35287488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 16/04/2012, o motorista do caminhão Volvo N10XH, ano 1984, placa GLB7047, objeto do contrato de seguro no. 146952-5, ao tentar rebocar uma máquina agrícola, teria involuntariamente tirado o pé da embreagem, o que provocou a colisão enquanto fazia a manobra em marcha à ré.

O autor acionou a seguradora, que porém negou-lhe a cobertura do sinistro em maio de 2012, sem amparo contratual ou legal.

Ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), de modo que é da ré o ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, §3o).

No entanto, limitou-se a citar o item J da cláusula 2.11, sem considerar a dinâmica do acidente, à qual inclusive não se opôs.

É incontroverso que o dano foi provocado quando o caminhão se movimentava para trás. Assim, pouco importa se estava prestes ou não a realizar o serviço de guincho.

O fato de ser usado para essa finalidade não constituiu óbice algum à celebração da avença em 29/07/2011, uma vez que essa característica está claramente descrita na apólice (fl. 5 do ID no. 35286976).

Nela também consta que o limite indenizatório para a hipótese de danos materiais é de R$250.000,00, contudo a repercussão do prejuízo nestes autos não ultrapassou R$38.250,00.

Logo, a situação ajusta-se perfeitamente a todas as cláusulas e condições previamente estipuladas entre as partes. Dessa forma, o autor faz jus à cobertura pleiteada.

E cabem juros de mora ante a renitência da seguradora em cumprir sua obrigação.

Por se tratar de responsabilidade contratual, incide o art. 405 do Código Civil, devendo o
quantum debeatur
ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

O REsp no. 868.081/RS se reporta a seguradora que ingressou na demanda como litisdenunciada para ressarcir terceiro e a segurado que nem chegou a desembolsar qualquer quantia.

Diferentemente, no presente feito a relação processual não envolve o terceiro prejudicado; restringe-se aos contratantes.

A responsabilização civil por dano moral tem suporte no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nesta lide mero aborrecimento comum do dia a dia.

Não se identifica aqui mediante identificação situação de diminuição pessoal do autor, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário.

O fato de precisar fazer empréstimo bancário para saldar os prejuízos do proprietário da máquina agrícola que seria rebocada não transpõe, por si só, a esfera do dano material, que, a propósito, sequer foi demonstrado (art. 373, inciso I, do CPC).

Entendimento contrário implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

Quanto ao mérito, somente o pedido de indenização por dano material foi acolhido, o que impõe a distribuição equânime dos ônus da sucumbência entre as partes (art. 86,
caput
, do CPC).

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Seguro de veículo
. Acidente de trânsito (...).
Recusa da Seguradora ao pagamento da indenização, sob alegação de descumprimento contratual
e agravamento de risco, eis que, por ocasião do sinistro, o veículo segurado não era conduzido por quem indicado como principal condutor na apólice.
R. sentença de procedência. Apelo só da Seguradora requerida. Plena aplicação do CDC
. Inversão do ônus probatório. Agravamento de risco não verificado. Ausente a propalada má-fé do consumidor.
Procedência que se impõe. Valor de mercado referenciado. Inexistência de abusividade
. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Negou-se provimento ao apelo da Seguradora requerida
. (...) Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.
(ED no. 1057016-36.2017.8.26.0506, 27a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Campos Petroni, julgado em 10/09/2019; registrado em 11/09/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (...)
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL
. (...)
Nos termos da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária da indenização material tem por marco inicial a data do efeito prejuízo. Conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora deverão incidir sobre o valor da indenização a partir da data da citação
.
(AP no. 1.0000.19.107005-1/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 24/10/0019, publicação em 25/10/2019,
sem grifos no original)
.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...)
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível no.
71007967359
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 27/09/2018, sem
destaques
no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020